Tribunal: TJMT
Processo: 1030826-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030826-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.411.911-53 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI E LAUDO IPEN APRESENTADO. MEDIDOR VIOLADO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1000/21 DA ANEEL. NOVO CÁLCULO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Ausência de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, constatando sistema adulterado, e laudo do IPEN, concluindo aparelho reprovado, essencialmente, quando há aumento no consumo após a fiscalização, conforme se verifica.

2. Recuperação de consumo no período de 36 (trinta e seis) meses, que não se afigura regular nos termos da Resolução 1000/21 da Aneel.

3.
Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo, se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a
constatação da irregularidade (05/08/2021)
.

4. sentença parcialmente reformada.

5. recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial
, para
“
determinar que a parte reclamada, nos termos do art. 323, inciso I, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL, aplique os cálculos da recuperação de consumo apenas sobre os últimos três meses, contados da realização da inspeção
” (sic – id.206578679).

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ausência de intimação válida da Defensoria Pública, uma vez que a intimação foi realizada por diário eletrônico, postulando pelo recebimento e análise das contrarrazões. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024